Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Associação Pro Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil - AMOBB em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – José Alberto Piva –, no curso da qual houvera, ademais, a formulação de reconvenção pelo réu, indeferira a gratuidade de justiça que reclamara. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a associação “aufere renda suficiente para suportar as módicas despesas do processo, sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades, de forma que não pode ser considerada, para fins jurídicos, hipossuficiente econômica”. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade que postulara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, em não detendo condições de suportar os custos da ação que maneja, reclamara os benefícios da justiça gratuita, apresentando, como pressuposto para sua agraciação com a gratuidade que postulara, documentos que atestam sua incapacidade financeira. Acrescera que, conquanto tenha apresentado seu balanço anual e extratos bancários, que atestam sua situação financeira, de molde a ser contemplada com a gratuidade de justiça que demandara, o eminente Juiz processante afastara a hipossuficiência financeira ventilada, indeferindo o benefício que reclamara. Asseverara que é associação constituída pelos compradores do terreno situado no Lote n° 17, da Rua DANIEL - do loteamento denominado “Morada de Deus”, matrícula n° 103.955, do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, o qual se encontra lançado no cadastro imobiliário da Secretaria de Fazenda do DF sob a inscrição n° 49066250, não possuindo fins lucrativos. Acentuara que todos os valores que recebe de seus associados são destinados exclusivamente ao custeio das despesas diretas e indiretas pertinentes à execução do empreendimento individualizado, não detendo condições de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, assistindo-lhe o direito de ser agraciada com o benefício que reclamara. Esclarecera que, de conformidade com o enunciado da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, pode ser assegurado o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que, inclusive, esteja direcionada ao lucro, o que não é o seu caso. Realçara que não possui fins lucrativos, pois constituída com o propósito específico de viabilizar a resolução do litígio estabelecido no terreno individualizado, o qual envolvera os associados e o agravado. Ressaltara que, consoante o entendimento jurisprudencial dominante, à parte, pessoa física ou pessoa jurídica, nos termos do artigo 98, caput, do CPC, assiste o direito de fruir dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples satisfação da condição de afirmar que não está em condições de suportar os custos do processo, pois o regrado por aludido dispositivo guarda compatibilidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que simplesmente cuidara de impor ao estado a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita aos carentes de recursos suficientes para custear o processo, não condicionando a fruição do benefício à evidenciação da incapacidade financeira de quem o postulara. Fundamentada nesses argumentos, reclamara, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada, e, ao final, a reforma da decisão a quo, de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara como forma de ter acesso ao Judiciário e com a tutela recursal que postulara. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Associação Pro Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil - AMOBB em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – José Alberto Piva –, no curso da qual houvera, ademais, a formulação de reconvenção pelo réu, indeferira a gratuidade de justiça que reclamara. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a associação “aufere renda suficiente para suportar as módicas despesas do processo, sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades, de forma que não pode ser considerada, para fins jurídicos, hipossuficiente econômica”. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade que postulara. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da realização, pela agravante, dos requisitos necessários para que possa ser contemplada com os benefícios da gratuidade de justiça no trânsito da ação que manejara originariamente em desfavor do agravado. Delimitado o objeto do inconformismo, afere-se que, ante a natureza jurídica que ostenta, a agravante somente pode ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita se evidenciar que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da preservação de suas atividades, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito a simples afirmação de que não ostenta fins lucrativos. Ora, em não se qualificando como pessoa natural, a agravante não pode ser contemplada com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos em decorrência de simples declaração firmada por seu representante. Essa assertiva deriva da óbvia inferência de que, em não se qualificando como pessoa física, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si própria ou sua família se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide que aviara. Tanto é assim que o artigo 99, § 3o, do CPC recobre com presunção de veracidade somente a declaração de pobreza advinda da pessoa natural, o que induz que a pessoa jurídica, para ser contemplada com a benesse, deve evidenciar sua incapacidade financeira. Como corolário dessas inequívocas assertivas resta patente que, diante da sua natureza jurídica, a agravante, em tendo reclamado os benefícios da justiça, somente poderia ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, consoante pontuado, qualificando-se como pessoa jurídica, ante que constituída sob a forma de associação, não pode ser agraciada com o beneplácito com lastro na simples alegação de que não possui fins lucrativos. Destarte, não tendo evidenciado que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação que aviara em desfavor do agravado poderá comprometer seu funcionamento, não pode a agravante, como pessoa jurídica, ser agraciada com o benefício inerente à gratuidade judiciária. De acordo com os elementos que colacionara aos autos principais, não evidenciara que não está em condições de suportar os emolumentos sem prejuízo da preservação de suas atividades sociais. Ainda que efetivamente não está vocacionada ao lucro, percebe e gere montantes originários de seus associados que alcançam importes substanciais. O destaque do corresponde às custas processuais, defronte o que movimenta mensalmente, certamente não afetará o desenvolvimento de suas atividades sociais. Ademais, em se tratando de associação, conquanto alegue que há diversos associados em mora quanto às mensalidades que lhes estão afetadas, os integrantes do quadro associativo devem, na conformidade dos seus estatutos, fomentarem suas atividades. Assim é que, não evidenciando que se encontra em situação financeira aflitiva, não pode ser agraciada com a benesse que reclamara, que, aliás, em se tratando de pessoa jurídica, é concedida em caráter de exceção. Frise-se novamente, o destacamento do que percebe e gere do correspondente às custas processuais não afetará o desenvolvimento de suas atividades. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que, não obstante desguarnecida de intuito lucrativo, tem despesas operacionais e de manutenção, cujo custeio deriva do que lhe é destinado por seus associados, tornando viável que destaque do que lhe é destinado o necessário a fomentar os custos da ação que promove. Essa exegese, aliás, já está há muito estratificada no seio dos tribunais nacionais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. LEI N. 1.060/50. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO A ENTIDADES DESSA NATUREZA. CABIMENTO, EM TESE, DO PEDIDO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE PELO REQUERENTE. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO EXAMINARAM A SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. RETORNO DOS AUTOS À VARA PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO. I. Em tese, é possível ao condomínio residencial beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei n. 1.060/50, à míngua de norma expressa restritiva, cabendo, no entanto, ao requerente, a demonstração efetiva do seu estado de penúria, que o impossibilita de arcar com as custas processuais, o que deverá ser aferido pelas instâncias ordinárias. II. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para determinar a volta dos autos à Vara de origem, a fim de que seja apreciado o mérito do pedido de gratuidade.” (STJ, 4a Turma, Recurso Especial no 2003/0087913-5, Reg. Int. Proces. 550843/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, data da decisão 24/08/2004, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2004, pág. 287) “Processo Civil. Agravo no agravo de instrumento. Ação incidental de embargos à execução. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação. Reexame de prova. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.- Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo.Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.” (STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118) “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88) Dessas premissas emerge a certeza de que a agravante efetivamente não pode ser agraciada com o benefício que reclamara. A declaração realizada não é suficiente para atestar a sua situação financeira e comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que a agravante não evidenciara que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, mas sem o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Ao agravado, ademais, para, querendo, contrariar o agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator